Tribunal: CARF
Processo: 16885.000152/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16885.000152/2008-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.660 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA HELENA BORGES DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 25/29):
Em 04/04/2008 o interessado apresentou impugnação, fl. 01/02, alegando, em síntese,
que o objeto da autuação se refere ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 1°
inc. III “n” da Lei 8.852, de 04/02/1994, o qual é isento de imposto de renda pessoa
física. Esclarece que na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.000152/2008-08
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.660 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000152/2008-08

apresentada pela fonte pagadora, essa parcela salarial foi indevidamente considerada
como tributável.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
TRIBUTAÇÃO.
O valor referente ao adicional pago por tempo de serviço ao servidor público integra a
base de cálculo do imposto de renda.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 20/09/2010 (e-fls. 31), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 25/10/2010 (e-fls. 54/58) alegando, em apertada
síntese, que o imposto apurado na Notificação de Lançamento já foi pago através de sua
declaração original e que está sendo cobrado em duplicidade.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
No caso em exame, a ciência da decisão recorrida se deu em 20/09/2010 (e-fls.
31) e o prazo começou a contar no dia seguinte, se extinguindo em 20/10/2010. Tendo em vista
que a apresentação do Recurso Voluntário ocorreu em 25/10/2010, conforme autenticação da
RFB (e-fls. 54), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.660 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000152/2008-08

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital